Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO . AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECLARAÇÕES INCORRETAS SOBRE O PERFIL DO CONDUTOR PRINCIPAL. MÁ-FÉ. CONSIDERAÇÃO NA ACEITAÇÃO DO SEGURO E NO CÁLCULO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O Código Civil, nos artigos 765 e 766, estabelece que as partes contratantes de seguro devem observar, durante toda a sua vigência, os princípios da boa-fé e da veracidade, ficando a seguradora exonerada da cobertura securitária em caso de prestação de informações inverídicas por ocasião da celebração do negócio jurídico.
3. É assente no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que a boa-fé deve ser presumida, fazendo-se necessária a efetiva comprovação de conduta de má-fé por parte do contratante no momento da contratação do seguro veicular.
4. De acordo com o caput do artigo 766 do Código Civil, na hipótese em que o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
4.1. A declaração incorreta da consumidora de que é a principal condutora do veículo segurado está eivada de má-fé, uma vez que ela tinha conhecimento de que jamais conduziria a caminhonete adquirida pelo filho, seja pela condição etária, seja pela dimensão do automóvel, sendo inegável a inobservância da boa-fé e da veracidade na declaração feita no Questionário de Avaliação do Risco com a intenção de obter preço mais vantajoso na contratação do seguro automotivo do que o que seria cobrado do filho, se ele fosse considerado como principal condutor do veículo segurado.
4.2. A negativa do pagamento da indenização pela seguradora encontra fundamento no artigo 766, caput, do Código Civil e nas Condições Gerais da Apólice do contrato de seguro entre as partes, uma vez que a declaração incorreta, no Questionário de Avaliação do Risco, feita pela consumidora na proposta com base na qual o risco foi aceito e o preço do prêmio fixado, viabiliza o reconhecimento da perda do direito à indenização, a rescisão do contrato de seguro e o cancelamento da apólice, ficando a consumidora obrigada ao pagamento do prêmio vencido até a data do sinistro.
5. A apelação foi parcialmente provida, de modo que não haverá a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários recursais não majorados.